Tribunal: CARF
Processo: 15463.721757/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721757/2017-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
ENY BRAZAO SILVA DE OLIVEIRA FRONTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de omissão no julgado, por falta de fundamentação,
cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o
vício apontado, lastreando o julgado a partir dos elementos de prova
produzidos nos autos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A pensão alimentícia recebida em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, incluindo-se a parcela sobre o 13o salário, se sujeita
a tributação no ajuste anual, ao teor da legislação vigente à época dos fatos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos não se
presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração para, saneando a omissão apurada, rerratificar as razões de
decidir traçadas no acórdão embargado, sem contudo atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721757/2017-17
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721757/2017-17

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela contribuinte (fls. 95/100)
contra o acórdão no 2003-001.982 (fls. 85/88), proferido em sessão de 16/04/2020, por esta 3a
Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos devidamente constatado pela autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS E COM PLANOS DE SAÚDE.
Somente são dedutíveis a título de despesas médicas e com planos de saúde desde que
os dispêndios dos gastos sejam efetivamente comprovados de forma inequívoca.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 88):
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Alega a Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
95/99):
a) Omissão quanto à ausência de motivação na decisão colegiada;
b) Omissão quanto ao décimo terceiro salário, considerado omissão de rendimentos; e
c) Omissão quanto à correta dedução realizada pela recorrente.
Admitidos os declaratórios, com base no art. 65 do Anexo II do RICARF,
somente em relação à omissão suscitada no “item b”, no que tange à tributação da pensão
alimentícia sobre o 13o recebido pelo alimentante/ex-cônjuge, Sérgio de Oliveira Frontin,
regularmente descontada em folha pela fonte pagadora diante de expressa determinação judicial
(fls. 109/115), urgindo assim o necessário saneamento do julgado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
117).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721757/2017-17

Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos declaratórios, constata-se presente a omissão suscitada, urgindo o saneamento do
julgado.
Assim, passo à retificação e complementação das razões de decidir, ao teor dos
fundamentos a seguir lançados:
“Em relação à pensão alimentícia devida sobre o 13o salário recebido por seu ex-
cônjuge, Sérgio de Oliveira Frontin – sendo certo que tal valor transitou em sua folha de
pagamento (fls. 34), portanto sujeitando-se a tributação exclusiva na fonte, não podendo assim
ser levada pelo alimentante ao ajuste anual – entendo que tal valor deverá ser qualificado como
rendimento próprio da Recorrente, o qual, diga-se de passagem, por convergir à condição de
renda ou proventos de qualquer natureza por ela recebido, submete-se ao alcance do fato gerador
imposto de renda, nos exatos termos dos arts. 153, III da CF/88 e 43 do CTN.
Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nos documentos
trazidos pela própria Recorrente, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em face da ausência de declaração no ano-calendário de 2015, dos valores recebidos
a título de pensão alimentícia sobre o 13o salário, no valor de R$ 18.686,74, pago por seu ex-
marido/alimentante e descontados pela fonte pagadora em folha de pagamento por força de
decisão judicial (fls. 27), correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Não obstante, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, saneando a
omissão apurada, rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado, sem contudo
atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Original